Tribunal: TJSP
Processo: 2260247-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Citação. Oposição de embargos à execução. Insurgência contra a decisão que deferiu a emenda da inicial. Emenda que, ademais, apresenta fundamentos similares aos apresentados pela executada, em seus embargos. Incidência do disposto no art. 329, do CPC. Emenda incabível.
Recurso provido.